Tribunal: TJDFT
Processo: 0749574-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0749574-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ABENOEN GOMES DE ANDRADE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, no exame da impugnação ao cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira da Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal – SINDAFIS. Decidiu ser descabida a suspensão do feito com base no tema 1349, do excelso STF, bem como por força da ADI 7.435/RS, por inexistir decisão liminar determinando o sobrestamento dos processos que versem sobre as matérias questionadas no recurso especial cuja repercussão geral foi reconhecida e na referida ação direta de inconstitucionalidade. Além disso, consignou serem distintas as situações versadas nos autos que deram ensejo à formação do título exequendo e o que deu ensejo ao Tema 864, do excelso STF, bem assim que tais questões foram objeto de exame na fase de conhecimento da referida ação coletiva. Decidiu, ademais, inexistir o afirmado excesso de cobrança decorrente do cômputo da SELIC sobre o valor consolidado da dívida, bem como que a Resolução no 303/2019, do CNJ, é constitucional. Por outro lado, decidiu que, ante a inexistência de impugnação específica pela parte agravada ao valor base indicado pelo Distrito Federal, referido montante deve ser considerado no cálculo da dívida, porque incontrovertido. Por fim, Ante a controvérsia das partes sobre os critérios de atualização da dívida, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do montante correspondente devidamente atualizado conforme os seguintes parâmetros: “5. ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO (Tema 1170) No título executivo que deu origem a este cumprimento foi fixado que incidem os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. A partir de 09/09/2025, com a entrada em vigor da EC 136/2025 e alteração da redação do art. 3o da Emenda Constitucional no 113, de 8 de dezembro de 2021, volta a ser aplicado juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF) (...)”. Nas razões de agravo, o Distrito Federal reitera a alegação de inexigibilidade da obrigação, porque retrataria coisa julgada inconstitucional, ao contrariar o Tema 864, do excelso STF, por inexistir prévia dotação orçamentária para pagamento do reajuste exequendo. Sustenta, além disso, que o cálculo da SELIC sobre o valor consolidado da dívida enseja anatocismo e que, portanto, impunha-se o acolhimento da objeção ofertada para extirpar o excesso de cobrança. Sustenta, ademais, a inconstitucionalidade da Resolução no 303/19 do CNJ. Argumenta inexistir valor incontroverso, ante a afirmada inexigibilidade do crédito exequendo, porque o afirmado excesso de cobrança foi deduzido a título de tese subsidiária. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguir o processo pela inexigibilidade do título, bem como, porque a obrigação de fazer imposta na condenação exequenda foi cumprida em 2022. Requer, ademais, que seja sobrestado/cancelado o pagamento/expedição de quaisquer requisitórios, por inexistirem valores incontroversos. Pugna, em pedido sucessivo, pelo reconhecimento do excesso de cobrança. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão do efeito suspensivo pleiteado, consistentes na relevância dos fundamentos recursais e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se examina, neste momento processual, o mérito do recurso — isto é, a correção ou incorreção da decisão impugnada — tampouco se adentra no mérito da causa. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação se encontra demonstrado, pois, prosseguindo o processo de origem em seus ulteriores termos, o Distrito Federal será compelido ao pagamento do valor do crédito exequendo. Não se vislumbra relevância nos seguintes argumentos deduzidos pela parte agravante. A afirmada inexigibilidade da dívida, com base na tese espelhada pelo Tema 864, do excelso STF, parece ter sido objeto de expresso exame na fase de conhecimento. Cabe consignar que a impugnação ao cumprimento de sentença não é via adequada para que se alcance a pretendida desconstituição do título executivo judicial. Mesma exegese se aplica em relação às alegações de ausência de previsão orçamentária para pagamento da verba, bem como a respeito da afirmada ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. No que se relaciona ao afirmado excesso de cobrança, a pretendida aplicação da SELIC em montante apartado daquele que se apurou até a vigência da EC no 113/21 parece não corresponder à exegese legal, pois, em juízo prelibatório, o que se revela obstada é a incidência de tal índice de forma cumulada com outros, no mesmo período de apuração. Ainda em princípio, a Resolução CNJ 303/19, ao determinar a observância do cômputo da SELIC sobre o montante consolidado da dívida, parece amoldar-se ao que foi estabelecido por lei, não se vislumbrando, em tese, a inconstitucionalidade afirmada. Ademais, não houve determinação de sobrestamento dos processos versando sobre a forma de cômputo dos juros moratórios, na afetação de recursos extraordinários ao Tema 1.349, bem como na ADI 7.435/RS, inexistindo, por isso, óbice a continuidade do feito. No entanto, parece assistir razão ao Distrito Federal quanto ao sustentado óbice de expedição de RPV ou precatório até que seja decidida definitivamente a afirmada inexigibilidade do crédito exequendo. De fato, como ressaltou o agravante, a tese principal deduzida na objeção apresentada é no sentido de que não há qualquer valor a ser pago pelo ente público, ante a afirmada inexigibilidade da dívida. Cabe destacar que esta egrégia Corte, debruçando-se sobre caso análogo, decidiu não ser possível o pagamento da dívida na pendência de recurso que verse sobre a inexigibilidade do título. Veja-se o precedente: “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO PELA AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO CONSTATAÇÃO. VALOR INCONTROVERSO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a suspensão do feito por prejudicialidade externa, em razão da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, afastou a alegação de inexigibilidade do título, rejeitou a impugnação do Distrito Federal e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, assinalando serem estes os valores incontroversos para prosseguimento da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prejudicialidade externa pela ação rescisória e analisar se o título executivo judicial é exigível, bem como se há possibilidade de prosseguimento da execução pelo valor incontroverso. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. 4. O decidido na ação coletiva que originou o título em execução não guarda relação direta com a matéria examinada no Tema 864 da RG. E, diante da coisa julgada material formada na ação coletiva, descabida a pretensão recursal de reexame do mérito daquela demanda nesta sede. 5. Dentre as matérias alegadas na impugnação ao cumprimento de sentença, inserem-se a prejudicialidade externa e a inexigibilidade do título executivo judicial, impondo-se considerar que não há parcela incontroversa. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte (...)” (TJDFT, AI 0706354-57.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 17/07/2025, destacou-se). Dessa forma, concedo parcialmente o efeito suspensivo, determinando que não seja expedida requisição de pequeno valor ou precatório até o julgamento colegiado do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao MM. Juiz processante. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator